Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701165-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS, MANUEL DA MOTA BASTOS NETO APELADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45828315) opostos por GERLANIA DE SOUZA COSTA BASTOS e outros em face de QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45457341). INTIME-SE QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 24 de abril de 2023 14:35:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador